Tribunal: CARF
Processo: 10880.904182/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.904182/2008-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.902 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DE
IPI.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA CARF N° 154. TERMO INICIAL. VINCULAÇÃO
POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07, encerrando-se o cômputo dos juros na
data do efetivo ressarcimento, se em espécie, ou na data de transmissão da
declaração de compensação que vier a ser vinculada ao pedido de
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Marcos
Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904182/2008-41
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.902 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904182/2008-41

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI relativo ao 2°
trimestre de 2000, no valor de R$ 162.467,70, transmitido em 09/12/2003 e vinculado a
Declarações de Compensação transmitidas entre 08/01/2004 a 08/03/2005.
O Despacho Decisório de fls. 102/104, emitido em 30/09/2009, reconheceu
integralmente o crédito de IPI pleiteado e homologou as compensações vinculadas.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que o
Despacho Decisório fora omisso sobre a atualização monetária do saldo credor a ressarcir, pois
entre a transmissão do PER em 10/12/2003 e o reconhecimento do crédito transcorreram cerca
de seis anos. Invocou o §4° do art. 39 da Lei n° 9.250/95, afirmando ser aplicável não só à
restituição, mas igualmente ao ressarcimento, e colacionou jurisprudência administrativa e
judicial.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 à 30/06/2000
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não incide atualização monetária, calculada pela variação da taxa Selic,
sobre ressarcimento de créditos de IPI, sendo hipótese distinta de
restituição de imposto pago indevidamente ou a major.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que reproduz os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria sob julgamento se restringe à atualização monetária do crédito derivado
de ressarcimento de IPI já reconhecido em favor da Recorrente. Acerca do tema, vige neste
Conselho a Súmula CARF n° 154, de natureza vinculante:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.902 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904182/2008-41

Assim sendo, sempre que constatada a oposição ilegítima do Fisco, ilegitimidade
esta que decorrente da excessiva demora na análise do pleito de ressarcimento, é de rigor se
reconhecer o direito à incidência de correção monetária à taxa SELIC sobre o valor a ser
ressarcido, cujo termo inicial é o 361° dia posterior à transmissão do PER e não a data de
transmissão do pedido, como sustenta a Recorrente.
Em caso de emprego posterior de créditos objeto de pedido de ressarcimento em
declaração de compensação, a data do encontro de contas passa a reger o termo final da
incidência da correção, caso sua fluência já tenha se iniciado, i.e. caso já tenha transcorrido o
prazo de 360 dias desde a transmissão do PER sem que a Administração Tributária tenha
proferido decisão. Isto porque a compensação, ao extinguir o crédito tributário sob condição
resolutória de ulterior homologação, traduz-se na imediata disponibilização do valor ressarcível
ao contribuinte na data do encontro de contas.
A aplicação da Súmula CARF n° 154 aos casos de pedidos de ressarcimento
vinculados a declarações de compensação pressupõe, portanto, a incidência de correção
monetária entre o termo inicial, qual seja, o 361° dia posterior à transmissão do PER, e o termo
final, a(s) data(s) de transmissão das DCOMP’s.
No caso concreto, conforme a planilha de fls. 03, verifico que o Pedido de
Ressarcimento foi transmitido em 09/12/2003 e que apenas duas DCOMP’s foram transmitidas
em data posterior aos 360 dias seguintes à transmissão do PER, quais sejam as de n°
17336.94457.070305.1.7.01-9230
e
31414.65715,080305.1.7.01-9030,
transmitidos
respectivamente em 07/03/2005 e 08/03/2005. Verifica-se igualmente que na data da transmissão
destas DCOMP’s não havia sido proferida decisão acerca do pedido de ressarcimento.
Destarte, a aplicação da Súmula CARF n° 154 deve ser afastada quanto às
DCOMP’s transmitidas no decorrer dos 360 dias posteriores à transmissão do PER, posto que
não se configurou a oposição ilegítima do Fisco quanto ao ressarcimento dos créditos
empregados nestas compensações.
O mesmo não ocorre com as n° DCOMP’s de n° 17336.94457.070305.1.7.01-
9230 e 31414.65715,080305.1.7.01-9030, sendo de rigor a incidência de atualização monetária
sobre as parcelas do crédito empregadas nestas compensações, calculada pela taxa SELIC, no
interstício compreendido entre o 361° dia posterior à data de transmissão do PER e as respectivas
datas de transmissão das DCOMP’s.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo .

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.902 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904182/2008-41

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital